Tribunal: TJMT
Processo: 1019552-45.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019552-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENATO DA CRUZ OLMEDO - CPF: 174.484.548-46 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO - NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO - JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO SEM ASSINATURA – FATURAS NÃO JUNTADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA 22 DA TRU – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – ANOTAÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA – ANOTAÇÕES POSTERIORES CONSIDERADAS PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SÚMULA 29 DA TRU - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda versa sobre inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes com alegado desconhecimento da origem: R$ 443,36 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos) e R$ 1.120,83 (um mil, cento e vinte reais e oitenta e três centavos).

2. O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para “
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e dos débitos que geraram as negativações do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.
”

3. Pretensão recursal da demandada na reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

4.
O conjunto probante trazido pela recorrente restringe-se a
prints
de tela e ordem de serviço sem assinatura. Não foram anexadas faturas que demonstrassem a utilização de energia elétrica, com indicação de consumo. Sequer a fatura que teria originado o débito objeto da lide foi anexada.

5. Impossibilidade de aplicação da Súmula 385 do STJ porquanto a anotação indicada pela recorrente como sendo anterior está excluída desde 26.11.2020, o que equivale à inexistência de anotações preexistentes.

6. Dano moral configurado na modalidade
in re ipsa,
nos termos da Súmula 22 da TRU de Mato Grosso.

7.
Quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), não comporta redução, porquanto já fixado em observância à existência de anotações posteriores, nos moldes da Súmula 29 da TRU, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

9.
Recurso conhecido e improvido
.

10.
Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023